Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
O apelante, que atua em causa própria, intimado para apresentar razões de apelação, não se manifestou (ID 13941840). E expedido mandado de intimação para constituir advogado e apresentar razões de apelação, não foi cumprido porque o apelante não reside no endereço que consta nos autos (ID 14341440). Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação.